Tribunal: TCU
Processo: 004.742/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de alteração de fundamento legal de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar legal o ato de alteração de fundamento legal da aposentadoria do sr. Luiz Eustáquio Santos Cobra e determinar o registro do respectivo ato; 9.2. arquivar o presente processo.